Tribunal: TJMT
Processo: 1015111-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015111-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU registrado(a) civilmente como LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU - CPF: 001.052.021-00 (AGRAVANTE), CENTRO ESPIRITA MATEUS - CNPJ: 03.509.577/0001-11 (AGRAVADO), LUAN CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 035.666.551-80 (ADVOGADO), NIVALDO TEODORO DE MELLO - CPF: 420.368.281-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA VARA JUDICIÁRIA DE CÁCERES - PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS Á VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL - DISPUTA POSSESSÓRIA DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CÁCERES – COMPETÊNCIA DA 2.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTO NÃO CONHECIDO - DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO
.

De acordo com a Resolução n.o 006/2014/TP, compete à Vara Especializada em Direito Agrário julgar as causas que envolvam conflitos fundiários coletivos pela posse de terras rurais no Estado de Mato Grosso.

Na hipótese, o imóvel objeto da controvérsia está situado no perímetro urbano, conforme certidão encartada nos autos. Desse modo, afastada está a competência da Vara Especializada de Direito Agrário.

Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano concreto, eis que, além do caso concreto não atrair a competência da Vara Especializada de Direito Agrário, o mandado de reintegração de posse já foi devidamente cumprido nos autos principais.

Por fim, a parte Agravante pugna pela intervenção do MP; todavia, este argumento não foi apreciado pela decisão agravada, razão pela qual não pode ser conhecido por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015111-92.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
LUIZ SANTANA ALVES DE ABREU
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização
n.o 1003292-43.2021.8.11.0006 ajuizada pelo
CENTRO ESPÍRITA MATEUS,
rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Agravante.

Inconformado, o Recorrente defende que os autos principais devem tramitar perante a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, já que foi definida, por meio da Resolução 007/2008, a competência para processar e julgar demandas possessórias que envolvam conflitos fundiários e coletivos no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que
“seguindo determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, logo após a comprovação de que o imóvel pertence à zona rural, ainda, existindo vários ocupantes sobre o mesmo, é crucial o envio deste processo à Vara de Conflitos Agrários de Cuiabá/MT”.

Aduz que a decisão que concedeu a reintegração de posse à Agravada carece de fundamentação, eis que não havia posse anterior e a área estava abandonada.

O Agravante suscita a nulidade do processo originário, ao argumento de que o Ministério Público não foi intimado para se manifestar, nos termos do art. 178 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pelo efeito ativo para revogar o mandado de reintegração de posse. No mérito, pede para que seja confirmada a manutenção da posse do Agravante, que representa os ocupantes da área em discussão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 101215465).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 105686990.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o
Centro Espírita Mateus
, representado pelo Presidente da Associação Sr. Nivaldo Teodoro de Mello, propôs
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
Luiz Santana Alves de Abreu
,
objetivando ser reintegrado na posse do imóvel urbano, matrícula n.o 4.171, CRI de Cáceres.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar em favor da Instituição Agravada em 18/05/2021.

Por sua vez, o Agravante apresentou reconvenção, na qual arguiu preliminar de incompetência da 2.a Vara Cível de Cáceres, pugnando pela remessa dos autos para Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Em 15/07/2021, o Juiz rejeitou a preliminar pelos seguintes fundamentos:

Nos termos da Resolução 006/2014 do Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso, a Vara Especializada em Direito Agrário tem a competência, para,
in verbis
:

“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.” (...)

No presente caso, é notório que, apesar de constar na matrícula do imóvel em questão, a característica de “rural”, em verdade trata-se de imóvel urbano, tanto que a parte autora apresentou “certidão de localização de imóvel urbano” ao id: 60398213, bem como “relatório do cadastro imobiliário urbano” (id: 60398218), demonstrando que a área em litígio se encontra no perímetro urbano, portanto, a competência deste Juízo para julgar o feito deve ser mantida.

Diante disso, rejeito a preliminar de incompetência aventada pelo requerido.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso reiterando o argumento de que a Vara Judiciária de Cáceres/MT é incompetente para processar o feito possessório, pugnando pela remessa dos autos à Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Sobre o tema, conforme Resolução n.o 006/2014/TP, compete à Vara Especializada em Direito Agrário:

Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

Diante disso, é de clareza solar que a Vara Especializada de Direito Agrário será competente para julgar as causas que
envolvam conflitos fundiários coletivos pela posse de terras rurais no Estado de Mato Grosso
.

Com efeito, em que pesem às alegações do Agravante de que o imóvel objeto da controvérsia é rural, da análise do conjunto fático-probatório, vejo que, em verdade, trata-se de imóvel urbano.

Nessa perspectiva, colhe-se da Certidão de Localização emitida pela Prefeitura Municipal que o bem se encontra localizado dentro do perímetro de área da Zona Urbana e Expansão Urbana (ID. 60398213 – ação principal). No mesmo sentido, é o teor do Relatório do Cadastro Imobiliário Urbano acostado no ID. 60398212 (ação principal).

Estabelecidas tais premissas, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano concreto ou o risco ao resultado útil ao processo, eis que, além do caso concreto não atrair a competência da Vara Especializada de Direito Bancário, o mandado de reintegração de posse já foi devidamente cumprido em 27/07/2021, conforme Certidão no ID. 61459880 (ação de origem).

À propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CONFLITO FUDIÁRIO COLETIVO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALZIADA DE DIREITO AGRÁRIO – AFASTADA – CONFLITO COLETIVO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação possessória de imóvel urbano localizado em Comarca diversa (Cáceres/MT), e, independentemente da possível existência “de líder do movimento invasor” e da quantidade de pessoas com “intenção de assentamento” no loca, não compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar a demanda, porquanto a competência estadual permanece apenas com relação aos conflitos possessórios coletivos rurais. (TJ-MT 10167127020208110000, Relator: João Ferreira Filho, Data de Julgamento: 04/02/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021).

Por fim, o Agravante aduz que há necessidade da intervenção do Ministério Público, nos termos do artigo 178, do CPC.

Oportuno esclarecer que o Juiz não apreciou esse argumento, sendo defeso a este Tribunal o seu enfrentamento, sob pena de incorrer em supressão de instância, ainda que seja matéria de ordem pública.

Diante disso, não conheço desse tópico recursal.

Diante dessas considerações, conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021